Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717256-03.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS AZEREDO, LILIAN MARIA DE AZEREDO, KARLA RENATA DE AZEREDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 71755691, no prazo de cinco dias. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora